Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702208-60.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SHAYLA REJANE MARCELLA PARIZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPRIEDADE. TÍTULO. AUSÊNCIA. POSSE. EXERCÍCIO DE FATO. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE JUSTO TÍTULO. INSUFICIÊNCIA COMPROBATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que terceiro diz ser proprietário de bens imóveis e move pretensão, via embargos de terceiro, com o objetivo de desconstituir a penhora que recaiu sobre esses bens. 2. A efetiva fruição da posse não exige a configuração de elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas pressupõe a observância de comportamento objetivo. 2.1. Esse comportamento consiste, segundo a teoria objetivista da posse de Rudolf von Ihering, na conduta do possuidor que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus), com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil). 3. O termo de concessão de direitos e assunção de obrigações outorgado à embargante não é suficiente para a comprovação do exercício da posse sobre o imóvel em discussão. 4. Incumbe ao embargante o ônus de demonstrar sua posse, bem como a indevida interferência no exercício desse direito real, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa, pois a causa de pedir não envolve somente matéria de direito e demanda abertura da fase de instrução. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 355 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, a turma julgadora decidiu que a recorrente não se desincumbiu de comprovar o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade do bem imóvel em questão. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003